Tribunal: TJDFT
Processo: 0744055-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744055-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CEZAR BATISTA MEIRELES AGRAVADO: CARLOS ERITE DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antônio Cezar Batista Meireles contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos 0721179-53.2023.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF), consistente no “arresto/bloqueio de valores depositados nos autos do processo n. 0004882-75.1996.8.07.0001, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, até o limite de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)”. A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de “suspensão/revogação” dos efeitos da decisão ora agravada, “a fim de possibilitar o levantamento integral dos valores no outro processo, tendo em vista a inconteste ausência dos requisitos que pudessem possibilitar sua manutenção”. Eis o teor da decisão ora revista: Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que o autor formulou pedido de ressarcimento em razão de suposta evicção sofrida em relação aos imóveis "lojas 03/04 na EQNL 06/08, Bloco A, Taguatinga-DF", adquiridos ainda na planta em 14 de novembro de 1994, por R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais). Apontou que a Terracap moveu ação de reintegração de posse do imóvel em face do réu, para a recuperação do imóvel, em razão do não pagamento dos débitos decorrentes da aquisição do terreno. Complementou que somente não perdeu a posse do imóvel porquanto foi considerado possuidor de boa-fé e teve a oportunidade de realizar o pagamento do preço do terreno, no valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Pugna, à título de tutela de urgência, para o bloqueio de valores depositados pela Terracap/Codhab nos autos do processo n. 0004882-75.1996.8.07.0001, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, até o limite necessário ao ressarcimento pelo valor pago à época, atualizado. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que ele comprovou que teve que realizar novo contrato de compra e venda do terreno com a Terracap, a fim de não perder a posse de seu imóvel. Quanto ao risco, observa-se que havendo crédito a ser recebido pelo réu nos autos que a Terracap move em seu desfavor, justamente em razão do descumprimento do contrato para a aquisição do terreno, o bloqueio prévio dos valores garantirá, desde logo, o ressarcimento ao autor em razão dos prejuízos sofridos. Observo, contudo, que limito o pedido de bloqueio de valores ao montante que o autor pagará à Terracap para a aquisição do terreno. Isso porque, ele não terá que arcar novamente com o pagamento das acessões, sendo certo que o valor pedido à título de ressarcimento material não reflete, a princípio, o prejuízo efetivo que o autor teve em razão do processo de reintegração de posse. Limito o arresto/bloqueio no rosto dos autos ao valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Assim, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar o arresto/bloqueio de valores depositados nos autos do processo n. 0004882-75.1996.8.07.0001, em trâmite perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, até o limite de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Determino que a Secretaria promova a constrição, preferencialmente por meio eletrônico (e-mail institucional). Confiro à presente decisão força de ofício, para o envio ao juízo referido. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoSeg. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) a pretensão do autor na demanda originária estaria “fulminada pela prescrição”; b) o requerente não teria agido com boa-fé na aquisição do imóvel, pois “constava no contrato de compra e venda realizado entre o Requerido e a SHIS um pacto de retrovenda, o qual ainda se encontrava vigente à época da aquisição do bem objeto desta lide pelo Autor”; c) “efetuou a compra do imóvel diretamente com o procurador do Réu, cuja procuração dispõe de AMPLOS PODERES para comprar e vender QUALQUER imóvel do Sr. Antônio, além de ser IRREVOGÁVEL e IRRETRATÁVEL”; d) “quem recebeu o valor da venda do lote fora apenas seu procurador, uma vez que o Sr. Antônio sequer possui conhecimento do referido negócio”; e) “caso o entendimento seja pela devolução dos valores, faz-se necessário verificar ANTES DE TUDO quem são os verdadeiros legítimos para responder à presente ação, não havendo Fumus Boni Iuris que possibilitasse o deferimento da tutela, já que faz necessária a apresentação de inúmeras provas”; f) “cuida-se de risco negocial a que assumiu o Agravado ao adquirir o imóvel em tela, sem examinar a documentação cabível”. Pede (liminar e mérito) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, bem como a reforma da decisão ora agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer o pedido de prescrição, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). De outro giro, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao agravante, não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inquestionável que nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção (Código Civil, art. 447). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) em 14.11.1994, mediante contrato particular de promessa de compra e venda, o autor teria adquirido o imóvel localizado à EQNL 06/08, Bloco A, Loja 03/04, Taguatinga Norte-DF (id 174586742), o qual teria sido objeto de reintegração de posse movida, em novembro de 1996, pela Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) em desfavor do ora agravante (0004882-75.1996.8.07.0001); b) cadeia de procurações denota que o agravante seria o primeiro outorgante e proprietário do bem (id 174586743); c) em 04.8.2021, o autor (ora agravado) teria realizado novos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis referentes às lojas 03/04 situadas na EQNL 06/08, Bloco A, Taguatinga Norte-DF, no valor de R$ 110.000,00, cada loja (id 174586744 e 174588545). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a efetiva comprovação da aquisição do imóvel por parte do autor e da falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Importante assinalar que a venda do imóvel pela CODHAB/DF à parte autora, aparentemente, evidencia a boa-fé do adquirente. Além disso, eventual desbloqueio de crédito a ser recebido pelo réu nos autos 0004882-75.1996.8.07.0001, por ora, evidencia o perigo de dano à parte autora, ora agravada, e risco ao resultado útil do processo na origem. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EVICÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO. ARTIGO 301 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E RISCO DE DANO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de arresto, tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Constatado nos autos que a ação de evicção teve o propósito de reparar os danos provocados pelos agravantes, que estão na iminência de receber vultosa quantia, mostra-se razoável a medida cautelar de arresto, como forma de garantir o pagamento da dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1198422, 07079871620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator